Tribunal: TJDFT
Processo: 0714352-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. TERMO INICIAL. DOENÇA PREEXISTENTE À APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC DESDE O RECOLHIMENTO INDEVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Isenção Tributária c/c Repetição de Indébito, que reconheceu o direito da Autora à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, em razão de cegueira monocular, fixou como termo inicial da isenção a data da aposentadoria (1o/8/2023) e condenou o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados, com incidência da Taxa Selic desde o recolhimento indevido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da isenção do imposto de renda quando a moléstia grave é preexistente à aposentadoria; (ii) estabelecer o termo inicial da incidência da Taxa Selic na repetição de indébito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 concede isenção do imposto de renda aos aposentados portadores de moléstia grave, devendo sua interpretação observar o art. 111, II, do CTN, que impõe interpretação literal das normas concessivas de benefício fiscal.
4. O art. 35, § 4o, I, “a”, do Decreto no 9.580/2018 estabelece que, sendo a doença preexistente à aposentadoria, a isenção incide a partir do mês da concessão do benefício previdenciário.
5. Comprovada por laudo oficial a existência de cegueira monocular desde 8/8/2016, anterior à aposentadoria ocorrida em 1o/8/2023, a isenção deve produzir efeitos desde a data da aposentadoria, independentemente do momento em que foi emitido o laudo, conforme a orientação consolidada, inclusive à luz da Súmula no 598 do STJ.
6. A Taxa Selic, instituída como índice único que engloba correção monetária e juros de mora, incide nas ações de repetição de indébito desde o recolhimento indevido, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. A interpretação do art. 167 do CTN deve harmonizar-se com a evolução legislativa e jurisprudencial, que prestigia a recomposição integral do patrimônio do contribuinte e a incidência da Selic desde o pagamento indevido, em atenção ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária e Apelação Cível conhecidas e não providas.

Tese de julgamento:
1. A cegueira monocular configura moléstia grave apta a ensejar a isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
2. Quando a moléstia grave é preexistente à aposentadoria, o termo inicial da isenção do imposto de renda coincide com a data da aposentadoria, nos termos do art. 35, § 4o, I, “a”, do Decreto no 9.580/2018.
3. A Taxa Selic, por possuir natureza híbrida de correção monetária e juros de mora, incide na repetição de indébito tributário desde o recolhimento indevido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CTN, arts. 111, II, e 167; Decreto no 9.580/2018, art. 35, § 4o, I, “a”; CPC/15, art. 85, §§ 4o, II, e 11;
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt na ExeMS no 13.668/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 25/10/2022; TJDFT, Acórdão 2032024, 0701422-69.2025.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 2074842, 0721911-64.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 02/12/2025; TJDFT, Acórdão 2039079, 0711061-48.2024.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04/09/2025.